Tribunal: TJDFT
Processo: 0736439-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA.RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98.
3. A Súmula 597 do colendo tem a seguinte redação: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”
4. A Seguradora do Plano de Saúde não observou a essencialidade da urgência do procedimento indicado (interrupção da gestação de 38 semanas), tampouco que a questão em debate versa (versava) sobre a essencialidade do direito fundamental à vida e à saúde
5. Negou-se provimento ao recurso.